Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707952-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal. 2. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, novas normas, inclusive as emendas constitucionais, têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de situações ou relações jurídicas já existentes (RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001; ADI 1220, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 13/03/2020). 4. O STF também já decidiu que as normas que tratam do regime monetário, incluídas as que dispõe sobre correção monetária, são imediatamente aplicáveis porque são de ordem pública e possuem natureza institucional e estatutária. “Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso” (RE 211.304/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, Relator do acórdão Min. Teori Zavaski, julgamento 05/04/2017, publicação: 08/09/2017). 5. A partir da publicação da EC 113, ou seja, de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 6. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 7. A propositura da ADI 7435 ou o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.516.074 (Tema 1.349) não impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida lei local sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Aduz que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o Tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ. Indica, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e §3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, §4°, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo. Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004